Tribunal: TJMT
Processo: 1011411-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011411-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CATIA APARECIDA CRISTINA MARTINS (VÍTIMA), JOSE BATISTA DE AGUIAR JUNIOR - CPF: 004.181.912-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA PRISÃO PREVENTIVA
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA ELIDIDO – PREMISSA DO STJ – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICABILIDADE – ARESTOS DO TJMT E TJMG – PANDEMIA DE COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – JULGADOS DO STF E DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos são apenados com detenção, o princípio da homogeneidade mostra-se aplicável

(TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000)
.

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima, quando ponderados o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, o princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19 (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011411-45.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE (S):

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

JOSE BATISTA DE AGUIAR JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE BATISTA DE AGUIAR JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 272530), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas - art. 147 do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 43990450), com documentos (ID 43990451/ID 43990458).

O pedido liminar foi
deferido em parte para substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 44756977).

O Juízo singular prestou informações (ID 47358953).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/06 – 01.Preliminar de ausência de supressão de instância – Acolhimento – Não há que se falar em supressão de instância, vez que a autoridade coatora, realizou a reanálise da necessidade da manutenção da segregação cautelar de ofício – 02.No mérito - Pleito de revogação da prisão preventiva - Possibilidade – Liminar deferida com imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Paciente preso há mais de 08 meses – Necessidade de observar o princípio da homogeneidade, bem como o cenário atual de pandemia do Covid-19 – Pela acolhimento da preliminar arguida pelo impetrante. No mérito, pela concessão parcial da ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 48306467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 41882463), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciadas na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Catia Aparecida Cristina Martins, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde outra ação penal por delitos idênticos praticados contra a mesma vítima (Código 272347/Comarca de Mirassol D’Oeste).

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).

Por outro lado, verifica-se que a ação penal indicada pelo juiz da causa refere-se a fato supostamente praticado em janeiro de 2018, ou seja, há 2 (dois) anos e 6 (seis) meses (Código 272347/Comarca de Mirassol D’Oeste), sendo que o paciente não possui qualquer outro registro criminal posterior, a elidir o risco de reiteração delitiva.

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente porque os supostos delitos são apenados com detenção [um a seis meses e três meses a três anos] e o paciente encontra-se preso cautelarmente há 8 (oito) meses, de modo a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação, sobretudo diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares [...]”.
(ID 44756977)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros), ou manter qualquer contato com a vítima Catia Aparecida Cristina Martins; 3) manter endereço atualizado nos autos da ação penal originária e comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de domicílio (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020